Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Hipossuficiência financeira demonstrada. Rendimentos comprometidos. Parâmetro da defensoria pública do df. Renda líquida inferior a cinco salários-mínimos. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são hábeis a demonstrar sua hipossuficiência econômica em arcar com as custas e despesas processuais.
III. Razões de decidir
3. Ainda que o ganho salarial do agravante seja significativo, se há comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro o teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015).
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida.
_________
Dispositivo relevante citado: Resolução da Defensoria Pública do DF no 140, de 24 de junho de 2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07132306720218070000, Des Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30.06.2021.